Tribunal: TJDFT
Processo: 0704677-81.2024.8.07.0014
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, suspensa pelo período de 2 anos, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, pela prática do crime de lesão corporal contra a mulher em contexto de violência doméstica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há insuficiência probatória para a absolvição do réu pelo crime de lesão corporal; e (ii) estabelecer se há nexo de causalidade para a condenação ao pagamento de indenização por danos morais ou a redução do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima está revestida de presunção de veracidade, sobretudo quando narra de forma coerente e coesa a dinâmica dos fatos, sua versão está aliada a outros elementos de convicção e não há contraprova que desmereça sua narrativa.
4. O laudo de exame de corpo de delito realizado na vítima reforça a dinâmica dos fatos apresentada na denúncia.
5. A versão do réu ficou isolada nos autos e não merece credibilidade, visto que carece de verossimilhança.
6. A hipossuficiência do agente, por si só, não impede a fixação da obrigação indenizatória, podendo, se o caso, ser alegada ao juízo da execução no intuito de suspender sua cobrança.
7. O valor de R$ 2.000,00, acolhido pela sentença, mostra-se desproporcional em relação ao patamar adotado por este Colegiado em casos semelhantes e até mesmo em situações mais graves, considerando as condições econômicas do condenado.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização a título de reparação por danos morais para R$ 500,00 (quinhentos reais).